Tribunal: STF
Processo: Rcl 77266
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Carlos Gomes Ribeiro, contra decisão de Turma Recursal no Processo 0189281-25.2021.8.05.0001, por afirmado desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 2.970/DF e no ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do Tema 800/RG e ofendeu a autoridade do acórdão proferido na ADI 2.970/DF.  



    Argumenta o reclamante:  



    Não obstante o Reclamante tenha demonstrado de maneira inequívoca a repercussão geral nas razões do Recurso Extraordinário, a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia, de forma arbitrária, negou seguimento ao recurso extraordinário, amparando-se indevidamente na aplicabilidade do Tema 800 do STF.



    Nesse contexto, no que diz respeito ao instituto do distinguishing, é imperioso destacar que o Tema 800 do STF não se aplica ao presente caso, devendo ser afastado, como será demonstrado a seguir. De início, cumpre trazer à colação a redação do referido tema:



    [...]



    Além disso, a questão debatida também envolve a violação dos artigos 22, I, e 24, XI e §§ 1º, 2º e 3º da Constituição Federal, que estabelecem a competência exclusiva da União para legislar sobre direito processual e normas gerais de procedimento. A resolução do Tribunal de Justiça da Bahia, ao ampliar os poderes do Relator para julgamento monocrático, ultrapassa essa competência, criando um vício de inconstitucionalidade formal, o que desrespeita os princípios constitucionais que garantem a uniformidade do direito processual em todo o território nacional.



    [...]



    Sabe-se que, de forma excepcional, são admissíveis recursos extraordinários nos Juizados Especiais, desde que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade. Contudo, o presente caso é uma dessas exceções, razão pela qual se pleiteia o distinguishing, afastando a aplicabilidade do Tema 800 do STF, e reconhecendo a usurpação de competência pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia. Requer, portanto, que os autos sejam remetidos a esta Suprema Corte, para que se proceda ao devido julgamento do Recurso Extraordinário interposto.



    [...]



    Conforme denunciado desde a prolação da primeira decisão em sede recursal, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia promoveu o julgamento monocrático do Recurso Inominado no curso do Processo nº. 0189281-25.2021.8.05.0001, com base em dispositivo de regimento atacado como manifestamente inconstitucional e consequentemente sem ter qualquer precedente vinculante que autorizasse a mitigação da colegialidade.



    Após essa medida, o Reclamante se insurgiu através dos recursos ordinários cabíveis (Agravo Interno e Embargos de Declaração no âmbito da própria Primeira Turma Recursal), mas não logrou êxito em sanear o flagrante e absurdo erro de procedimento, motivo pelo qual somente lhe restou a via estreita do Recurso Extraordinário para denunciar não somente a flagrante inconstitucionalidade do dispositivo, mas também que os recursos interpostos após a decisão monocrática foram julgados no âmbito da Primeira Turma Recursal sem a inclusão em pauta ou a sua inserção em um ambiente de Plenário Virtual.



    Essa condição é provada de uma simples análise da movimentação processual.



    Após o Agravo Interno interposto no evento 85, não há nenhuma movimentação de inclusão em pauta para julgamento ou inserção em Plenário Virtual até o seu julgamento registrado no evento 93. Além disso, o próprio evento e documento somente é dotado da assinatura da relatora.



    Isso se repete quando do “julgamento” dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do julgamento do Agravo Interno, registrado no evento 98, que somente foi julgado no evento 112, também de forma secreta, por não sequer ter indícios de inclusão em plenário virtual ou prova da inserção em sessão ordinária de julgamento. Se esses recursos fossem julgados de forma colegiada, o próprio sistema indicaria, como fez no julgamento realizado pela Turma de Admissibilidade, registrado no evento 157:



    [...]



    Referida prática, já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no curso do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2970 do Distrito Federal, em que se reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo de regimento interno com previsão de julgamento secreto, hipótese justamente ocorrida no caso em apreço, nos seguintes termos (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REJEITAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO NO AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.026.533 - SP (2021/0385900- 9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (documento 7).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 800 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 835.833/RS são aplicáveis ao caso concreto.  



    Outrossim, os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG/PE e ARE 748.371 RG/MT, respectivamente) também poderiam ter fundamentado a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.  



    Em relação ao afirmado descumprimento do que decidido na ADI 2.970/DF, verifico que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei n. 8.185/91) e dos arts. 144, parágrafo único, e 150, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo ente federado.  



    A insurgência do reclamante, no entanto, direciona-se ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.   



    Diante disso, entendo que não há identidade material entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Veja-se:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FAEPA. NULIDADE DA DISPENSA DE EMPREGADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.923: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NATUREZA JURÍDICA: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 73.654 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/2/2025).  



    Além do mais, conforme já ressaltado por esta Suprema Corte:  



    [e]m se tratando de reclamação em que invoca como paradigma processo em que se discutiu em sede de controle de concentrado a constitucionalidade ato normativo específico, a fim de viabilizar-se o processamento da ação reclamatória exige-se, além da identidade material, que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão abrange apenas a norma objeto da ação (Rcl 53.663 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/11/2023).  



    Confira-se julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, proferido em caso idêntico:   



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 74.172 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/3/2025).  



    Cito também as seguintes decisões, prolatadas em casos semelhantes: Rcl 74.169/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/12/2024; Rcl 74.173/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/12/2024; Rcl 76.296/BA, da minha relatoria, DJe 19/2/2025; e Rcl 76.302/BA, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 28/2/2025.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator